Tribunal: TJMT
Processo: 1036456-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036456-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA ME - CNPJ: 17.044.118/0001-14 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 692.428.791-34 (APELANTE), SOCIEDADE FOGAS LTDA - CNPJ: 04.563.672/0026-14 (APELADO), DIEGO ANTONIO DA ROCHA GURGEL DE NAZARE - CPF: 008.962.492-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE FOGAS LTDA - CNPJ: 04.563.672/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CASHBACK. FALHA SISTÊMICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da cobrança decorrente da utilização indevida de créditos de cashback em razão de falha sistêmica.

O autor alegou regular utilização de créditos disponibilizados em aplicativo da requerida, enquanto a ré sustentou erro sistêmico que permitiu o uso reiterado de saldo inexistente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a utilização de créditos de cashback decorrentes de falha sistêmica do fornecedor; e (ii) saber se a cobrança dos valores correspondentes às mercadorias entregues configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado, por documentos técnicos e logs do sistema, que houve falha operacional que permitiu a reutilização do mesmo crédito de cashback em múltiplas compras sucessivas, sem abatimento do saldo.

4. A utilização de crédito inexistente não configura pagamento válido, afastando a quitação das compras realizadas.

5. O ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa, impondo a restituição ou pagamento correspondente quando há obtenção de vantagem indevida.

6. A boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade e probidade, sendo inaplicável a alegação de confiança legítima diante de situação manifestamente incompatível com o funcionamento regular do sistema.

7. Comprovada a entrega das mercadorias e a invalidade do meio de pagamento, subsiste a obrigação de adimplir o débito, configurando exercício regular de direito a cobrança realizada pela ré.

8. Ausente ato ilícito, não há dever de indenizar por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A utilização de crédito decorrente de falha sistêmica não configura pagamento válido e não afasta a obrigação de quitar as mercadorias recebidas. 2. É vedado o enriquecimento sem causa, impondo-se a restituição ou pagamento correspondente ao benefício indevidamente auferido. 3. A cobrança de valores referentes a produtos entregues e não pagos constitui exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 188, I, 422 e 884; CPC, arts. 355, I, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.862.508/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no REsp 906.113/RS; TJGO, Apelação no 5302978-11.2017.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 31.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA ME
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dr. Alexandre Elias Filho, que, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela De Urgência
em desfavor de
SOCIEDADE FOGÁS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por irregularidade na representação processual da ré, ao argumento de que a contestação foi apresentada por advogado sem procuração válida, bem como por ter o magistrado proferido decisão de mérito simultaneamente à determinação de regularização do vício, em afronta ao disposto no art. 76 do CPC e ao princípio do contraditório. Requer, ainda, o reconhecimento da revelia da requerida, com o desentranhamento da contestação e aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial.

No mérito, defende a regularidade das compras realizadas, afirmando que utilizou créditos de cashback efetivamente disponibilizados pela própria requerida, a qual reconheceu os pagamentos e liberou os produtos. Alega que os documentos apresentados pela ré para sustentar a existência de erro sistêmico são unilaterais e desprovidos de validade probatória, consistindo em meros prints e relatórios sem certificação ou comprovação de autenticidade, não tendo sido juntado, por exemplo, o extrato detalhado de movimentação dos créditos.

Sustenta, ainda, que a realização de múltiplos pedidos decorre de limitação do próprio sistema, que restringe a quantidade por compra, sendo prática usual entre revendedores. Afirma ter agido de boa-fé, inexistindo qualquer conduta abusiva.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da inexistência da dívida, condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do bloqueio indevido de seu cadastro e negativação, bem como ao pagamento de lucros cessantes, a serem apurados em liquidação. Requer, ainda, o restabelecimento da liminar anteriormente concedida e a inversão do ônus sucumbencial, com majoração dos honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 355824873).

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 353739857).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que a contestação foi apresentada por advogado sem procuração válida, bem como por ter o magistrado proferido julgamento de mérito simultaneamente à determinação de regularização da representação processual.

A preliminar
não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, embora tenha havido, de fato, irregularidade inicial na representação processual da parte ré, trata-se de vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, devendo ser interpretado à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido, o próprio juízo de origem afastou a decretação imediata da revelia e oportunizou a regularização do vício, evitando a adoção de medida excessivamente gravosa e privilegiando a solução de mérito da demanda, em consonância com a moderna sistemática processual.

Ademais, verifica-se que a apelada promoveu a regularização de sua representação processual, juntando aos autos a respectiva procuração (Ids. 353739858 e 373539859), suprindo, assim, eventual irregularidade anteriormente existente.

Dessa forma, não há falar em nulidade da sentença, tampouco em revelia da parte ré, inexistindo prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Extrai-se que
CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA ME

ajuizou
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela De Urgência
em desfavor de
SOCIEDADE FOGÁS LTDA
.

Narra o autor, ora apelante, que mantém relação comercial com a empresa requerida, atuando como revendedor de água e gás, realizando compras por meio de aplicativo que disponibiliza programa de benefícios na modalidade
cashback.

Sustenta que, em 08/07/2024, efetuou seis pedidos de botijões de gás, totalizando 300 unidades, utilizando-se dos créditos de
cashback
disponíveis em seu cadastro, tendo os pedidos sido reconhecidos como pagos pela requerida, com a consequente emissão das notas fiscais e liberação para retirada dos produtos.

Aduz que, posteriormente, teve seu cadastro bloqueado sob a alegação de inadimplência, sendo também negativado em cadastros restritivos, o que ensejou o ajuizamento da demanda. Afirma que a requerida desconsiderou os pagamentos realizados mediante
cashback
, atribuindo-lhes suposto erro sistêmico.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que o autor teria se valido de falha no sistema para realizar múltiplas compras com crédito inexistente, caracterizando enriquecimento sem causa, nos seguintes termos:

“(...)
I. RELATÓRIO.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada por
CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA ME,
em face de
SOCIEDADE FOGÁS LTDA
, partes devidamente qualificadas nos autos.

Em síntese, a parte autora alega ser revendedora de gás liquefeito de petróleo (GLP) e cliente assídua da ré. Narra que, em 08 de julho de 2024, realizou seis pedidos de compra de botijões de gás, totalizando 300 unidades, utilizando-se de créditos acumulados em programa de fidelidade (cashback) oferecido pela própria demandada.

Afirma que, por se tratar de operação com pagamento à vista, a retirada dos produtos foi devidamente autorizada e efetivada no dia subsequente, mediante a emissão das correspondentes notas fiscais de saída. Contudo, dias após, viu-se surpreendida com o bloqueio de seu cadastro, sob a alegação de inadimplência referente a tais operações, no montante de R$ 27.975,00 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais).

A tutela de urgência, inicialmente indeferida por este Juízo (Id. 167064106), foi concedida em sede de Agravo de Instrumento pelo Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 171882013 e 184906187), para determinar a suspensão da cobrança e o desbloqueio do cadastro da autora para a realização de novas compras à vista.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação (Id. 181759513), na qual sustenta, em suma, a ocorrência de uma falha sistêmica (bug) em seu aplicativo, que teria permitido à autora utilizar, de forma reiterada e indevida, um saldo de cashback inexistente ou já exaurido. Argumenta que a autora agiu com má-fé, ao se aproveitar da anomalia para obter vantagem ilícita, sendo legítima a cobrança do valor correspondente aos produtos efetivamente retirados e não pagos. Pugnou pela improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 184346234), arguindo, preliminarmente, a revelia da ré, por irregularidade de representação processual. No mérito, rechaçou a tese de falha sistêmica e de má-fé, reiterando a legitimidade do uso dos créditos que constavam em seu cadastro, cuja existência foi atestada por Ata Notarial.

Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 185565810), a parte ré manifestou-se pelo deferimento de prova oral (Id. 188446324).

É o relatório do necessário.
DECIDO
.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

1 - DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES
.

Analiso, prefacialmente, a preliminar de revelia arguida em sede de impugnação, sob o fundamento de que o instrumento de procuração que embasou o substabelecimento ao patrono subscritor da contestação encontrava-se com o prazo de validade expirado.

Com efeito, a capacidade postulatória constitui pressuposto processual de validade. A procuração outorgada pela ré à advogada substabelecente (Id. 174208794) possuía vigência até 31 de dezembro de 2024, ao passo que a contestação foi protocolada em 27 de janeiro de 2025 (Id. 181759513).

Todavia, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, que norteiam o moderno processo civil, a irregularidade na representação processual constitui vício sanável.

Ademais, a ré, ao ser intimada da decisão liminar, habilitou-se nos autos (Id. 174208791) e, posteriormente, apresentou sua defesa, demonstrando inequívoco interesse em contraditar a pretensão autoral. A decretação da revelia, em tal cenário, representaria medida desproporcional.

Assim, com fulcro no art. 76 do CPC,
afasto a preliminar de revelia
e determino que a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, sob pena de revelia, nos termos do art. 76, inciso II, do CPC.

2 – DO JULGAMENTO ANTECIPADO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia fática depende apenas de prova documental, já carreada aos autos, sendo desnecessária a produção de prova oral ou pericial.

O cerne da questão reside em saber se o crédito utilizado existia validamente ou se decorreu de erro sistêmico, fato passível de verificação pelos logs e relatórios apresentados. Indefiro, portanto, o pedido de produção de prova oral formulado pela Ré (ID 188446324), por considerá-lo inútil ao deslinde da causa.

3 - DO MÉRITO.

A relação jurídica entre as partes é de natureza comercial/empresarial, regida pelo Código Civil.

O ponto central da lide é a validade da quitação das compras realizadas em 08/07/2024, no valor total de R$ 27.975,00, mediante a utilização de créditos de "cashback".

O Autor sustenta que possuía o crédito e o utilizou legitimamente. A Ré, por sua vez, comprova documentalmente que houve uma falha no sistema ("bug") que impedia o abatimento do saldo de cashback após a utilização, permitindo o reuso do mesmo valor.

Analisando os documentos, especificamente o relatório técnico da empresa QAMetrick (ID 181759522) e os logs do sistema (ID 181759526), verifica-se que o Autor realizou 06 (seis) pedidos consecutivos num intervalo de aproximadamente 45 minutos (entre 19:58 e 20:42 do dia 08/07/2024). Em todos os pedidos, foi utilizado exatamente o mesmo valor de cashback (R$ 4.112,50), o que é matematicamente impossível em um sistema regular, pois o crédito deveria ser consumido a cada operação.

O Direito não tutela o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). O fato de o sistema apresentar uma falha que exibia um saldo que não deveria estar disponível (ou que não foi debitado após a primeira compra) não confere ao Autor o direito de apropriar-se de mercadorias sem a devida contraprestação.

A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe deveres de lealdade e probidade. Não é crível que um revendedor habitual, ciente do volume de suas compras e do funcionamento do programa de fidelidade, acreditasse genuinamente possuir quase R$ 28.000,00 em créditos de cashback acumulados repentinamente, ou que achasse normal o saldo não diminuir após cada compra vultosa.

Restou incontroverso que as mercadorias (300 botijões de gás) foram entregues ao Autor (conforme Notas Fiscais de Saída e a própria narrativa da inicial). Se o meio de pagamento utilizado (cashback) foi inválido por erro sistêmico e inexistência de lastro financeiro real, a dívida subsiste.

Portanto, a cobrança realizada pela Ré constitui exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), visando o recebimento pelos produtos entregues e não pagos.

Considerando que a dívida é existente e exigível, o bloqueio do cadastro do Autor para compras a prazo ou mediante créditos (até a regularização da pendência) não configura ato ilícito, mas sim medida administrativa de proteção ao crédito da fornecedora.

Não havendo ato ilícito, não há dever de indenizar. O prejuízo alegado pelo Autor decorreu de sua própria conduta ao não regularizar o pagamento das mercadorias que recebeu indevidamente sem a contrapartida financeira.

Ademais, quanto aos lucros cessantes, o Autor apresentou planilha unilateral sem respaldo em escrituração contábil oficial, o que, por si só, seria frágil para condenação, mas a análise resta prejudicada ante a ausência do an debeatur (ato ilícito).

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência:

REVOGO
a tutela de urgência concedida (ou confirmo a revogação, caso já tenha ocorrido), ressalvando que a Ré não está obrigada a fornecer produtos a prazo enquanto perdurar a inadimplência, mas não deve impedir vendas à vista (dinheiro/pix) se esta for a prática comercial usual para não inadimplentes, salvo se houver justo motivo comercial diverso.

DECLARO
a exigibilidade do débito referente às Notas Fiscais descritas na inicial e contestação, decorrentes dos pedidos realizados em 08/07/2024, abatendo-se eventuais valores de cashback que o Autor efetivamente possuía (saldo real) antes da falha sistêmica, a ser apurado em liquidação se necessário, ou cobrado pelo valor integral se o saldo era inexistente.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Sendo a parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Intime-se a parte ré para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, sob pena de revelia, nos termos do art. 76, inciso II, do CPC. (...)” (id. 353739854)

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da validade da utilização dos créditos de
cashback
nas compras realizadas em 08/07/2024 e, por conseguinte, na existência ou não do débito cobrado pela apelada.

Pois bem.

Conforme bem delineado na sentença, restou demonstrado que houve falha sistêmica no aplicativo da requerida, a qual permitiu a utilização reiterada de um mesmo crédito de
cashback,
sem o correspondente abatimento após cada operação.

Com efeito, os documentos constantes dos autos, especialmente os relatórios técnicos (id. 353738895) e logs do sistema (id. 353738896, evidenciam que
o apelante realizou seis pedidos consecutivos em curto intervalo de tempo, utilizando exatamente o mesmo valor de
cashback
em todas as operações
, circunstância incompatível com o funcionamento regular do sistema, no qual o crédito deveria ser progressivamente consumido.

Tal situação revela que o saldo utilizado não possuía lastro financeiro real, decorrendo de
evidente anomalia do sistema,
o que afasta a alegação de quitação válida das compras.

Não se pode admitir que a falha operacional da fornecedora legitime o enriquecimento sem causa do consumidor ou parceiro comercial, sobretudo quando se trata de agente econômico experiente, que, pelas circunstâncias, tinha condições de perceber a inconsistência do saldo disponibilizado.

A boa-fé objetiva impõe às partes deveres de lealdade e probidade, não sendo razoável admitir que o apelante, revendedor habitual, acreditasse legitimamente possuir elevado montante de crédito sem que este fosse reduzido a cada operação realizada.

Ademais, é incontroverso que as mercadorias foram efetivamente entregues ao apelante (ids. 353738857 e 353738859), de modo que, sendo inválido o meio de pagamento utilizado, subsiste a obrigação de adimplir o valor correspondente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Segundo a boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do CC/02, as partes devem comportar-se de acordo com um padrão ético de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do pacto .5. Os deveres anexos, decorrentes da função integrativa da boa-fé objetiva, resguardam as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade, que se manifesta especificamente, entre outros, no dever de informação, que impõe que o contratante seja alertado sobre fatos que a sua diligência ordinária não alcançaria isoladamente.9. O princípio da boa-fé objetiva já incide desde a fase de formação do vínculo obrigacional, antes mesmo de ser celebrado o negócio jurídico pretendido pelas partes . Precedentes. (...)” (STJ - REsp: 1862508 SP 2020/0038674-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL ? TED. ERRO SISTÊMICO . DUPLICIDADE DE OPERAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA .
I. Nos termos do art. 884, do Código Civil, o enriquecimento ilícito ou sem causa, também denominado enriquecimento indevido, ou locupletamento, é, de modo geral, todo aumento patrimonial que ocorre sem causa jurídica, mas também tudo o que se deixa de perder sem causa legítima. II . Comprovado que o valor transferido em duplicidade para a conta-corrente da requerida se deu por erro do sistema bancário na realização de transferência eletrônica disponível (TED), deve o montante ser restituído, sob pena de configurar o enriquecimento sem causa.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 53029781120178090051, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS ROBERTO FAVARO - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022) (g. n.)

AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO REGRESSIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INCONFORMISMO DA REQUERIDA . NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Apelação da requerida contra sentença de procedência proferida nos autos de ação de cobrança movida pelo requente. Alegação do autor de transferência indevida de R$ 1 .500,00 para a conta da requerida. Titularidade confirmada. Condenação da devolução integral do montante à cliente lesada. 2 . Conforme os arts. 876 e 884 do CC, quem recebe indevidamente valores está obrigado a devolvê-los. No caso em questão, foi demonstrado que a ré recebeu, de forma indevida, o montante de R$ 1.500,00 . A alegação de que a transferência foi realizada por um terceiro, sem a comprovação de erro ou de má-fé por parte do apelado, não exime a ré de sua obrigação de restituir o valor. A boa-fé objetiva deve ser preservada, e o ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento sem causa. 3. Alegações de cerceamento de defesa rejeitadas . A produção de novas provas foi corretamente indeferida pelo juízo de origem, com base nos documentos já acostados aos autos, que eram suficientes para o julgamento do mérito (art. 355, I, CPC).
4. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, devendo aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo, para obviar o enriquecimento sem causa" (STJ, AgRg no REsp 906 .113/RS). Comprovado que a ré recebeu indevidamente a quantia de R$ 1.500,00, não havendo justificativa para a retenção de valores indevidos. 5 . O recebimento indevido de valores enseja a obrigação de devolução, independentemente de demonstração de má-fé, pois o ordenamento jurídico não admite o enriquecimento sem causa (STJ, REsp 919656/DF).
6. Ratificada a condenação ao pagamento de R$ 2.080,20, acrescida de juros e correção monetária a partir da citação, nos termos do art . 876 e 884 do CC. 7. Desprovido o recurso da requerida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10230321120238260002 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 25/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/10/2024) (g. n.)

Nessa linha, a cobrança promovida pela apelada configura exercício regular de direito, inexistindo ilicitude em sua conduta.

Por conseguinte, igualmente não há falar em danos morais ou lucros cessantes, uma vez que ausente qualquer ato ilícito por parte da requerida, sendo os prejuízos alegados decorrentes da própria conduta do apelante ao utilizar crédito indevido.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA ME
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a
exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026